Tribunal: TJES
Processo: 5023169-45.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023169-45.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL NUNES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO FORMALMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gabriel Nunes de Almeida contra sentença da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que cancelou a distribuição da ação revisional c/c indenizatória proposta em face do Banco Volkswagen S.A., com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão de o autor não ter comprovado a alegada hipossuficiência econômica. O apelante sustenta que os documentos apresentados comprovam sua insuficiência financeira e que o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça, sem prévia decisão formal e sem oportunizar o recolhimento das custas, configura nulidade processual; e (ii) determinar se o cancelamento da distribuição, nas circunstâncias dos autos, é juridicamente válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição apenas quando houver prévia determinação de recolhimento das custas e inércia da parte, o que pressupõe o indeferimento formal do pedido de gratuidade, quando requerido tal benefício pela parte autora.

4. A ausência de decisão formal indeferindo o benefício e de intimação específica para o pagamento das custas caracteriza error in procedendo, pois impede o exercício do contraditório e o direito de acesso à justiça (inafastabilidade da jurisdição).

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito sem prévia intimação da parte para recolhimento das custas viola o devido processo legal e o acesso à jurisdição, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indeferimento da gratuidade de justiça antes da extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas processuais iniciais configura nulidade processual.

2. O indeferimento da justiça gratuita deve ser formalmente proferido e comunicado à parte antes do cancelamento da distribuição, garantindo-lhe oportunidade de recolher as custas ou interpor recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1839121/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 5006614-84.2023.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000494-48.2020.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r.sentença ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GABRIEL NUNES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, cancelou a distribuição do feito, na forma do art. 290 c/c artigo 485, IV do CPC, uma vez que, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte autora não o fez no prazo legal.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar sua insuficiência de recursos; e (ii) o indeferimento da gratuidade de justiça, no seu caso, representa violação ao seu direito constitucional de acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório.

Após acurada análise do caderno processual, concluo que
a r. sentença deve ser anulada
.

Isso porque, a despeito de o apelante ter centrado seus argumentos na comprovação de sua hipossuficiência, verifico a existência de
error in procedendo

hábil à anulação da sentença, sendo cediço que, por se tratar de matéria de ordem pública, tal vício processual pode e deve ser conhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Como cediço, o art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Ocorre que, como se vê da referida disposição legal, o cancelamento da distribuição somente tem lugar diante da existência de um comando expresso de recolhimento das custas e do seu desatendimento pela parte, tornando, assim, imprescindível o
prévio indeferimento da gratuidade de justiça nas demandas em que a parte autora postula tal benesse
, conforme interpretação sistemática do dispositivo supracitado ao art. 99, §2º do CPC.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício é uníssona em afirmar que, havendo pedido de gratuidade, o juiz, caso entenda por seu indeferimento, deve, em decisão fundamentada, indeferir o benefício e, no mesmo ato, conceder à parte prazo para o recolhimento das custas. Somente após tal intimação específica para pagamento, e desde que a parte permaneça inerte, é que se torna cabível a extinção do feito pelo não recolhimento das custas iniciais.

Vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM . APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. FORMULAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO . POSSIBILIDADE. PETIÇÃO AVULSA. DESNECESSIDADE. PREPARO . REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente . 3.
O indeferimento ou o não processamento do pedido de gratuidade da justiça demanda a intimação do interessado para a realização do preparo recursal
, ainda que recurso esteja sob a égide do CPC/1973.
Precedentes. 4 .
A negativa do pedido de gratuidade da justiça, seguido da decretação de deserção do recurso, sem que se tenha ofertado prazo à parte interessada para realizar o preparo ou comprovar a hipossuficiência legal, configura limitação do acesso à jurisdição.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1839121 SP 2019/0281271-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO IMPLICITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM .
[...] III . RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento implícito do benefício da justiça gratuita em sede de sentença inviabiliza a interposição de recurso ou o pagamento das custas, surpreendendo o recorrente com a extinção do feito sem oportunidade de se manifestar.
A falta de intimação para pagamento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC, configura error in procedendo, pois a parte deveria ter sido previamente notificada sobre o indeferimento do benefício e dado prazo para cumprir a obrigação processual.
Precedentes deste tribunal indicam que a extinção direta da demanda, sem intimação prévia para pagamento das custas, fere o devido processo legal e constitui nulidade, conforme jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Sentença anulada. Tese de julgamento:
A ausência de intimação para o recolhimento das custas após o indeferimento implícito da gratuidade da justiça viola o art . 290 do CPC e constitui nulidade processual. O indeferimento da justiça gratuita em sentença deve ser comunicado à parte antes do cancelamento da distribuição, permitindo-lhe interpor recurso ou recolher as custas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Apelação Cível nº 5009889-12.2021.8.08 .0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 11 .10.2023; STJ, Apelação Cível nº 0000494-48.2020.8 .08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j . 04.05.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066148420238080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, vê-se que o Juízo a quo inobservou o procedimento legal mencionado, uma vez que, após ter intimado o autor para comprovar a hipossuficiência alegada e receber manifestação deste requerendo dilação de prazo, proferiu, de plano, sentença extintiva do feito, sem antes indeferir o benefício e, ato contínuo, determinar, de forma expressa, o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nesse cenário, resta configurado o manifesto
error in procedendo
, impondo-se a anulação da r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL NUNES DE ALMEIDA
e, de ofício,
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)